Tribunal: TJSP
Processo: 2007093-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE DEFERIU O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO PARA SATISFAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO CRÉDITO DO EXEQUENTE - POSSIBILIDADE - O INADIMPLEMENTO DO ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES PERMITE O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO VALOR DO SALDO DEVEDOR - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.